Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-24.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017031-24.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (EMBARGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGADO), MICHEL DE JESUS BORGES - CPF: 039.664.301-93 (EMBARGANTE), MURILO SAMORANO MEDINA - CPF: 041.801.851-05 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (EMBARGANTE), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), MICHEL DE JESUS BORGES - CPF: 039.664.301-93 (EMBARGADO), MURILO SAMORANO MEDINA - CPF: 041.801.851-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos

contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes. As rés apontam omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, em desacordo com o Tema 1.002 do STJ. O autor, por sua vez, sustenta omissão quanto à aplicação da cláusula penal contratual, à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, e contradição na conclusão do acórdão, que considerou parcialmente provido seu recurso, embora todos os pedidos tenham sido acolhidos na fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da cláusula penal contratual em favor do promitente comprador; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal; (
iii
) verificar se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios devidos pelas rés, em desacordo com a tese firmada no Tema 1.002 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se omissão no acórdão ao não incluir, no dispositivo, a condenação das rés ao pagamento da cláusula penal em favor do autor, prevista no contrato, apesar da expressa fundamentação reconhecendo sua incidência com base na equidade e reciprocidade.

4.
Ocorre contradição entre a fundamentação do acórdão, que acolheu todos os pedidos do autor, e o dispositivo, que consignou apenas "parcial provimento", devendo ser corrigido para "recurso provido".

5.
É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o trabalho adicional realizado em grau recursal e o êxito do autor em sua apelação, impondo-se o acréscimo de 5% sobre o valor da condenação, além dos 10% fixados na sentença.

6.
O acórdão incorreu em omissão ao fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre a restituição das parcelas pagas a partir da citação e dos desembolsos, contrariando a tese vinculante do Tema 1.002 do STJ, que determina sua incidência a partir do trânsito em julgado.

7.
A tese firmada no Tema 1.002 do STJ não se aplica aos juros incidentes sobre a indenização por danos morais, cujo termo inicial permanece sendo a citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de menção expressa no dispositivo à cláusula penal contratual, cuja aplicação foi fundamentada, configura omissão sanável por embargos de declaração.

2.
A contradição entre a fundamentação que acolhe integralmente os pedidos e o dispositivo que declara apenas parcial provimento deve ser corrigida.

3.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presentes o trabalho adicional do patrono e o êxito da parte recorrente.

4.
Nos compromissos de compra e venda anteriores à Lei no 13.786/2018, em que o comprador pleiteia a resolução contratual de forma diversa da cláusula penal, os juros de mora sobre a restituição das parcelas incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme fixado pelo Tema 1.002 do STJ.

5.
Os juros de mora sobre a indenização por danos morais continuam a incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código
Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.002.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1017031-24.2023.8.11.0003
.

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. E OUTRAS
X
MICHEL DE JESUS BORGES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
o primeiro
interposto por
SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA., e o segundo por MICHEL DE JESUS BORGES,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu

parcial
provimento
tanto
ao
apelo

interposto
pelo autor quanto ao
apresentado pelas rés

(ID
285532896
)
.

Irresignad
as
,
as

rés/
embargante
s
alega
m

a ocorrência de
omissão
no que tange aos juros a serem aplicados, uma vez que o Tema 1.002 do STJ, que indica que os juros de mora devem
incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, e não a partir da citação
(ID
287134866
).

O autor/embargado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
289458355
).

Por sua vez, o
autor
/embargante aduz que houve omissão no dispositivo

final acerca da aplicação da multa penal prevista em
seu
favor
.

Sustenta omissão quanto ao
pedido de majoração de honorários
na fase recursal
(ID
287330891
).

As rés/embargadas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 289340861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR

Como relatado o autor/embargante alega o
missão
no dispositivo

final acerca da aplicação da multa penal prevista em
seu
favor
, bem como
alega contradição por ter consignado
“
parcial provimento
”
ao recurso, quando, na realidade, todos os pedidos foram acolhidos.

Pois bem.

De fato, o acórdão desenvolveu robusta fundamentação sobre
a
aplicação da multa penal
em favor do autor
, reconhecendo que

embora o contrato preveja cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, impõe-se sua aplicação por equidade e reciprocidade também em favor deste, diante da mora exclusiva da vendedora.

No entanto, o dispositivo não fez qualquer menção expressa à aplicação da referida cláusula penal, configurando clara omissão decisória que deve ser sanada.

Assim, deve ser sanada a omissão, para fazer constar na parte dispositiva
determina
ção
para
a aplicação da cláusula penal em favor do autor, no percentual de 10% sobre o valor atualizado
do contrato, conforme previsão da cláusula décima sexta (ID 271317864 - Pág. 14
-
fls. 57).

Por sua vez, a
o examinar o recurso de apelação do autor, verifico que os pedidos formulados consistiam em: a) manutenção do valor atribuído à causa; b) restituição integral das parcelas pagas sem qualquer retenção; c) aplicação da cláusula penal prevista no contrato em seu favor; d) afastamento da retenção a título de corretagem; e) majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Assim, embora o julgamento tenha sido de fato favorável às pretensões do autor em maior extensão do que o consignado, a ausência de expressa menção à cláusula penal no dispositivo justificaria a designação de
“
parcial provimento
”
. No entanto, como a fundamentação foi integralmente favorável à aplicação da cláusula penal em favor do consumidor, e considerando o acolhimento dos demais pedidos, a contradição apontada merece ser corrigida.

Por fim,
quanto à majoração dos honorários advocatícios
, tem-se que o
art. 85, §11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
.

No caso em análise, a sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
, de modo que, c
onsiderando o êxito do autor em seu recurso de apelação, bem como o trabalho adicional realizado por seu advogado na fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários, conforme disposição legal.

Assim, deve ser suprida a omissão para majorar os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação, para a fase recursal, em favor do advogado do autor.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PEL
AS RÉS

As empresas rés alegam em seus embargos que o acórdão foi omisso ao não observar o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.002, que estabeleceu que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Verifico que o acórdão determinou que os juros de mora de 1% ao mês incidissem a partir da citação (para os danos morais) e a partir dos respectivos desembolsos (para a
restituição das parcelas pagas), sem observar a tese firmada no referido tema repetitivo.

Pois bem.

A
o julgar o Tema Repetitivo no 1.002,
o Superior Tribunal de Justiça
fixou tese vinculante nos seguintes termos:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
.”

Dessa forma, deve ser acolhida a alegação de omissão para que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam somente a partir do trânsito em julgado da decisão, e não a partir da citação ou do desembolso de cada parcela, conforme erroneamente constou do acórdão embargado.

Ressalto, contudo, que a tese fixada no Tema 1.002 do STJ se refere apenas aos juros de mora sobre os valores a serem restituídos, não abrangendo os juros incidentes sobre a indenização por danos morais, os quais continuam a ser computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
embargos de declaração opostos
pelo autor
par
a: i)
Corrigir a contradição apontada, fazendo constar que seu recurso foi PROVIDO (e não parcialmente provido);

ii
)
Suprir a omissão quanto à aplicação da cláusula penal, condenando as rés ao pagamento de multa contratual em favor do autor, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da cláusula décima sexta do contrato;

iii
)
Suprir a omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação (10% fixados na sentença + 5% para a fase recursal)
; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
embargos de declaração opostos
pelas rés
para determinar que, quanto à restituição dos valores pagos pelo comprador, os juros de mora incidam somente a partir do trânsito em julgado da decisão, em observância ao Tema 1.002 do STJ, mantendo-se inalterado o termo inicial dos juros moratórios relativos à indenização por danos morais, que permanece sendo a data da citação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025